Tribunal: TJDFT
Processo: 0750882-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750882-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CARMELITA MARTINS ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de liminar (ID 53926354), interposto por MARIA CARMELITA MARTINS ROCHA em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 6a. Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, processo n° 0718427-12.2022.8.07.0018, rejeitou a impugnação do Agravante, nos termos seguintes (ID 173233116 na origem): Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos constata-se que foi concedido efeito suspensivo ao AGI interposto pelo DF, ao que determinou sobrestada a eficácia da decisão agravada na origem até o julgamento do recurso. Portanto, a r. decisão de ID 160088470, restou equivocada ao determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor incontroverso. Assim, revogo a r. decisão de ID 160088470, e determino a suspensão do feito, até que sobrevenha o julgamento do AGI. Outrossim, mantenho os atos praticados até então, à míngua de prejuízo processual. Intimem-se. A Agravante opôs embargos de declaração, rejeitados na origem (ID 176843021 na origem). A Agravante alega em suas razões recursais que o feito, na origem, versa sobre cumprimento de sentença coletivo em título executivo formado nos autos do processo n.o 32.159/97, condenando Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. A Agravante traz aos autos a informação que o Distrito Federal impugnou o cumprimento de sentença, alegando a existência de excesso de execução, tese rejeitada pelo juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF, que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito. Com isso, o Agravado interpôs AGI 0720128-28.2023.8.07.0000, que foi parcialmente provido no mérito. Contudo, após a comunicação da interposição do retro mencionado recurso, o juiz fazendário deferiu o prosseguimento do feito com relação aos valores incontroversos e, após as partes apresentarem as devidas manifestações acerca dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, o juiz de origem determinou a suspensão dos autos até o julgamento do AGI n. 0720128-28.2023.8.07.0000, vez que foi determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor incontroverso de maneira equivocada devido ao efeito suspensivo concedido ao aludido recurso. Com isso, entende que já houve julgamento de mérito no mencionado AGI n. 0720128-28.2023.8.07.0000, não sendo necessário aguardar o trânsito em julgado, tendo em vista que a questão jurídica se encontra parcialmente resolvida. Requer a concessão de liminar, na modalidade de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo de origem que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do AGI 0720128- 28.2023.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei, pelo valor total da dívida, ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso. Alega periculum in mora em face do caráter alimentar da verba, bem como em função da controvérsia parcialmente dirimida no agravo AGI 0720128- 28.2023.8.07.0000. No mérito, requer seja reformada a decisão agravada. As custas foram devidamente recolhidas (ID 53926354). É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo, sendo que as custas foram recolhidas. DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Em relação ao risco de dano, ainda que se trate de verba alimentar em sua natureza, não se deflui dos autos elementos ou mínimo lastro documental que ostente prejuízo mais imediato ou situação temerária caso não se prossiga, desde já, com o referido cumprimento. De mais a mais, trata-se de pedido satisfativo, no qual o objeto do presente pedido liminar se confunde com o mérito na própria origem, bem como o mérito do agravo. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte agravada, sendo que ambas, Agravante e Agravado, podem aguardar o deslinde do mérito com a suspensão do feito na origem. Por tais razões, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2023 17:35:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador